Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-10.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALCIMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 014.246.811-89 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO DE GRAVAME – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REQUEREU A BAIXA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - In casu, conforme explanado acima, é incontroverso que o réu/apelado, em tempo hábil, pediu a baixa do gravame nos autos do processo de busca e apreensão, inclusive o Juízo acatou o pedido e determinou sua baixa, contudo, o DETRAN até o presente momento não cumpriu com o referido comando judicial.

II - O réu não praticou conduta comissiva negligente e imprudente, não restando dúvida de que o infortúnio sofrido pela autora não pode ser imputado a ela, impedindo assim qualquer responsabilização e consequente condenação.

III - Ação de indenização por danos morais não pode ser julgada procedente por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da parte apelada e os danos sofridos pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000691-10.2020.8.11.0003 interposto por ALCIMAR SOUZA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com OMNI FINANCEIRA S/A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141584583 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 141584585 seja decretada a revelia do Recorrido, e por via de consequência, procedente o pedido inicial.

Impugna os documentos apresentados pela ré e juntados aos autos, pois não contemplam a realidade fática e são provas produzidas de forma unilateral e de fácil adultério, sujeitas a manipulação conveniente. Assim como parte Autora deve produzir prova aceita pela coletividade, também deve ser o mesmo tratamento para com a Requerida;

Ressalte que a parte Ré não apresentou nenhuma prova cabal capaz de justificar o abuso por ela operado, qual seja, manutenção dos dados da parte Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito;

Alega que a presente demanda visa buscar a reparação dos danos causados ao Recorrente, pois quitado o débito perante a financiadora ré, cujo recibo de pagamento se deu a data de 22/12/2016 e a declaração de quitação, desde a data de 26/12/2016 (declaração de quitação de débito ao id n.º 28178226 e recibo de pagamento ao id n.º 28178225), ficou a requerida, responsável por efetuar a reabilitação do nome do autor, retirando-o do cadastro de inadimplentes, o que até a presente data, não o fez, pois conforme denota-se ao extrato do veículo placa jzz 1405, retirado em 23/07/2019, o mesmo ainda constava impedimento;

Aduz que a parte autora mesmo quitando o débito com o banco demandado permaneceu com restrição judicial em seu gravame e se vê totalmente cerceado de seus direitos. Além do que, vislumbramos a falta de compromisso e o descaso que atua a empresa Ré, o que causa abalo moral e patrimonial ao Requerente. Temos por concluir que a atitude da Requerida, de se manter inerte quanto as responsabilidades que lhe cabem, não passa de negligênciamento e desmazelo com o Requerente, eivada de mero descontrole administrativo, que deverá por isso, ao final, ser condenado a reparação em pecúnia pelos danos aqui causados;

Afirma que a manutenção do registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após esse prazo impõe ao credor o pagamento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do abalo sofrido. Consoante o disposto no art. 14, do CDC, trata-se de responsabilidade objetiva, bastando para seu aperfeiçoamento os seguintes: conduta, evento danoso e a relação de causalidade. Provada a conduta ilícita da parte Requerida, surge o dever de indenizar, configurando o dano moral

Contrarrazões sob ID. 141584587.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS ajuizada por ALCIMAR SOUZA DA SILVA, doravante denominado recorrente, em face de OMNI FINANCEIRA S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrida e responsabilidade pela demora na baixa do gravame.

Pois bem.

A parte Apelante apresentou defesa fora do prazo legal, sendo decretada sua revelia, sendo certo, que também por tal motivo, se presumem verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial, consoante disposto no art. 319 do CPC. Importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, a procedência do pedido inicial se impõe, máxime quando não infirmados pelas provas colacionadas para os autos.

Acerca deste tema, veja a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial.” (in Código de Processo Civil Comentado , RT, 5a ed., p. 803)

Os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Theotônio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 37ª edição, editora Saraiva, à página 422 anota:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ - 3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)"

A principal consequência da revelia é a confissão ficta ou presunção de veracidade quanto a matéria de fato, restando a mesma aplicada por inteiro ao réu neste caso concreto. Tal confissão resulta na dispensa do Juiz da tarefa de verificar os fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Fica o magistrado autorizado a decidir como se esses fatos estivessem verificados no processo.

Em verdade, por causa da revelia, há a dispensa do Juiz de investigar a verdade real e com base nela decidir, autorizando que a sentença se baseie numa verdade formal, afirmada sem cabal apuração dos fatos, e sem um contraditório efetivo.

Assim, cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca à ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Neste interim, reputo pertinentes e admissíveis os documentos juntados pela casa bancária, motivo pelo qual os analiso conjuntamente com as provas produzidas até o presente momento.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Irresigna-se o apelante com a sentença de improcedência de seu pleito indenizatório, uma vez que realizou acordo com a instituição financeira apelada nos autos de busca e apreensão 10022227320168110003, entretanto, até os diais atuais permanece no cadastro veicular o registro de RENAJUD referente ao retrocitado processo.

O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, em tempo real.

Compulsando o referido processo BusApr 1002222-73.2016.8.11.0003, verifico que em 18/04/2019 a parte apelada, naquele litígio, requereu o imediato desbloqueio da garantia através do sistema RENAJUD, por sua vez, aquele juízo em 28/07/2019 juntou “Comprovante de Remoção de Restrição”, porém, em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN, é possível vislumbrar que a malfadada restrição ainda permanece constante no cadastro do automóvel.

Neste espeque consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“Adentro ao mérito, pois bem, a lide tem por objeto o pedido indenizatório por danos morais e materiais, em face da manutenção do nome do autor no rol dos inadimplentes, bem como a não retirada do gravame veicular.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que ante o não pagamento das mensalidades entabuladas entre as partes – inicialmente-, a ré ensejou o exercício de garantia fiduciária através da ação de busca e apreensão.

O autor, por seu turno, noticiou no presente feito, que os litigantes compuseram a dívida extrajudicialmente, tendo o mesmo efetuado o pagamento integral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o Id. 28178226, o que ensejou a quitação do contrato. Ou seja, houve reconhecimento quanto ao débito que embasou a ação de busca e apreensão.

No decorrer do processo, foi demonstrado no Id. 51658251, que houve o pedido de cancelamento junto ao Detran requerendo a liberação do gravame no dia 26.12.2016, sendo que foi processado a baixa pelo órgão no dia 23.07.2019.

Neste sentir, a baixa foi procedida pela ré, contudo o órgão citado não cumpriu a contento. Ademais, observa-se que mesmo sabendo que não deu a devida baixa, o autor não comprova pedidos administrativos para o feito, como também a sua irresignação foi dada somente na presente ação que se deu no dia 24.01.2020, não demonstrando qualquer prejuízo suportado.

Diante de todo o exposto, os transtornos e aborrecimentos causados em decorrência da demora na baixa do gravame da alienação fiduciária, no respectivo órgão de trânsito, não violam direitos de personalidade, portanto, não configura o dano moral pretendido.”

In casu, conforme explanado acima, é incontroverso que o réu/apelado, em tempo hábil, pediu a baixa do gravame nos autos do processo de busca e apreensão, inclusive o Juízo acatou o pedido e determinou sua baixa, contudo, o DETRAN até o presente momento não cumpriu com o referido comando judicial.

Portanto, o réu não praticou conduta comissiva negligente e imprudente, não restando dúvida de que o infortúnio sofrido pela autora não pode ser imputado a ela, impedindo assim qualquer responsabilização e consequente condenação.

Ação de indenização por danos morais não pode ser julgada procedente por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da parte apelada e os danos sofridos pelo apelante.

A jurisprudência corrobora:

“O dano moral, em regra, não precisa ser provado. O que reclama inequívoca demonstração é o fato passível de causar gravame ao lesado. Ausente esta prova, rompe-se o nexo causal e isenta de responsabilidade a pessoa jurídica de direito público.” (Ap.Cív. n. 2008.009897-5, de Lages. Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 24/4/2008) (TJSC, Apelação Cível n. 2012.085049-5, de Tubarão, j. 16.4.2013).

Afirma ainda Carlos Alberto Bittar:

“Para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo (ação) ou negativo (omissão), que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (inexecução da obrigação ou de contrato).” (Responsabilidade civil na atividades perigosas, in Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93-5).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022